Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Nos termos do art. 28, §§1o e 2o do Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal (teoria da actio libera in causa).
3. Recurso conhecido e desprovido.